Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO ANALISADO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (artigos 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão no 1417102 que não proveu o recurso inominado e manteve a decisão de origem. Alega o embargante que formulou pedido subsidiário para acolhimento dos cálculos apresentados em contestação, uma vez que a parte autora, nos cálculos apresentados com a inicial, utilizou o vencimento referente ao técnico na classe 3a, padrão V, quando o correto seria utilizar o vencimento inicial da carreira, ou seja, classe 3a, padrão I.
3. Com efeito, constato a omissão no julgado, tendo em vista que, apesar de o acórdão ter sido fundamentado no art. 2o da Lei distrital 2.339/1999, segundo o qual a GCET será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, manteve a sentença que acolheu os cálculos apresentados pela parte autora com a indicação de vencimento superior.
4. Diante disso, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, para determinar que a quantia a ser restituída seja calculada com base no vencimento inicial da carreira, sobre a qual incidirá correção monetária pelo IPCA-e, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora.
5. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.